Tribunal: TJDFT
Processo: 0731760-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. IRRELEVÂNCIA.
1. Dispõe o art. 112 da Lei de Execução Penal, com a nova redação dada pelo Pacote Anticrime, que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos determinado percentual da pena imposta, na forma estabelecida nos incisos do referido dispositivo legal.
2. O não cumprimento do requisito objetivo pelo agravante é o que impede a progressão do regime, não tendo relevância, neste momento, o bom comportamento carcerário.
3. Recurso desprovido.